Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001988-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Antes de apreciar os pedidos constantes do ID: 25046822, intimem-se as partes quanto à certidão de ID: 25732678. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador